Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-29.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800815-29.2024.8.14.0075

APELANTE: GRACILIANO FERREIRA DUARTE FILHO, J. D. S. D.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800815-29.2024.8.14.0075

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

AGRAVADO: J.D.S.D., representado por GRACILIANO FERREIRA DUARTE FILHO

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que, em Ação de Obrigação de Fazer, reformou a sentença para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante pleiteou a reforma da decisão para fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, com base no Tema Repetitivo 1313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese fixada no Tema 1313/STJ;

4. Honorários fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Nas ações que visam garantir o direito à saúde contra o Poder Público, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801124-66.2024.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (Id. 34491199) que deu provimento ao recurso de Apelação do autor J.D.S.D., menor representado por GRACILIANO FERREIRA DUARTE FILHO, para condenar o ora agravante e o corréu MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 34593823), o agravante arguiu a inobservância do Tema 1313/STJ na fixação dos honorários, em razão de se tratar de causa de valor inestimável, referente a tratamento de saúde. Sustentou a baixa complexidade da causa e o cabimento da fixação de honorários por equidade. Requereu o provimento do agravo para fixar os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 36404744), requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC em caso de desprovimento por decisão unânime.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

A condenação dos réus em obrigação de fazer consiste em promover o tratamento integral do autor em leito pediátrico, bem como os custos de transporte e estadia do paciente em unidade hospitalar da rede pública ou, subsidiariamente, a sua transferência para hospital da rede privada com essa especialização, com o devido custeio de transporte e estadia, enquanto perdurar o quadro clínico-hospitalar de vômitos contínuos e persistentes, febre, abdome distendido, astenia, hipoatividade.

Na exordial (Id. 33182433), foi indicado o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313, fixou a tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Desse modo, é cabível a fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios dispostos no art. 85, § 2º do CPC, visto que a causa não apresenta maior complexidade.

Cabe observar que o valor pleiteado pelo agravante, de R$ 500,00 (quinhentos reais), constituiria honorários irrisórios, diante da atuação diligente da Defensoria. Além disso, os ônus da sucumbência não serão suportados apenas pelo ESTADO DO PARÁ, mas também pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, não se mostrando excessivo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser revertido em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada para compelir Estado do Pará e Município de Altamira ao custeio de procedimento cirúrgico de osteossíntese do complexo órbito-zigomático-maxilar, diante da inércia administrativa. Sentença de procedência, com condenação solidária ao fornecimento do tratamento e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ações judiciais que envolvem o fornecimento de tratamento médico pelo poder público, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa ou se deve prevalecer o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313, fixou entendimento de que, em demandas envolvendo fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

4. A natureza inestimável do direito à saúde impede a vinculação dos honorários exclusivamente ao valor atribuído à causa, ainda que fixado.

5. Observada a complexidade moderada da causa e a atuação diligente da Defensoria Pública, fixou-se os honorários em R$ 3.000,00, valor que compatibiliza os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, e respeita os critérios legais dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. Em ações que visam compelir o poder público ao fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1313 do STJ. 2. A fixação por percentual sobre o valor da causa deve ser afastada quando se tratar de direito à saúde, por se tratar de demanda de conteúdo inestimável.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0801124-66.2024.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 21/07/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026